Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL INFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 186, § 2o, DO CPC. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta por Alex Sandro Alves de Farias, representado pela Defensoria Pública, contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ricardo de Freitas Batista, indeferiu a petição inicial, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não atendeu à determinação judicial de emenda da exordial, para comprovação da hipossuficiência econômica alegada, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 186, §2o, do CPC, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
3. Se o juízo de origem determinou ao autor/apelante que emendasse à inicial, juntando cópias de documentos imprescindíveis à comprovação da sua hipossuficiência econômica (para fins de concessão do benefício da justiça gratuita), e a parte é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, revela-se aplicável, ao caso, a prerrogativa prevista no art. 186, § 2o, do CPC, para a intimação pessoal da parte patrocinada, em detrimento da extinção do feito pelo descumprimento da diligência determinada (sentença de indeferimento da petição inicial).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.